Tribunal: TJSP
Processo: 2127391-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão que recebeu a petição inicial – Irresignação dos agravantes – Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, pois a ação de improbidade administrativa é apta a resguardar o erário, e a garantir a observância dos princípios da legalidade, da moralidade, e da impessoalidade no trato da coisa pública (art. 1o, caput, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão que recebeu a petição inicial – Irresignação dos agravantes – Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, pois a ação de improbidade administrativa é apta a resguardar o erário, e a garantir a observância dos princípios da legalidade, da moralidade, e da impessoalidade no trato da coisa pública (art. 1o, caput, da Lei no 8.429/1992) – Inaplicabilidade do princípio da insignificância às ações de improbidade administrativa – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Contudo, não houve a comprovação da existência de indício da prática de ato de improbidade administrativa pelos agravantes – Atuação dos agravantes no ramo de serviços de cópias e montagem de provas que está em consonância com a nota fiscal emitida – Tal atividade não se confunde com a elaboração de provas para certames públicos – Prestação de serviços que sequer ocorreu e, consequentemente, não ensejou o pagamento pelo ente público, tanto que a nota fiscal foi posteriormente cancelada, devido ao equívoco da Administração - Regularidade do processo seletivo de admissão de pessoal de acordo com procedimento instaurado pelo TCE-SP – Reforma parcial da decisão – Parcial provimento do recurso para que os agravantes sejam excluídos do polo passivo da ação de improbidade administrativa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127391-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são agravantes
MARIA APARECIDA VIDOTTE FURTADO ME e MARIA APARECIDA VIDOTTE
FURTADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127391-06.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 12.708
2/7
VOTO N° 12.708
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127391-06.2020.8.26.0000
COMARCA: OSVALDO CRUZ
AGRAVANTES: MARIA APARECIDA VIDOTTE FURTADO – ME E MARIA
APARECIDA VIDOTTE FURTADO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: JOCEMEIRE GAZOLA ME E OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Guilherme Eduardo Martins Kellner
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade
administrativa – Decisão que recebeu a petição inicial –
Irresignação dos agravantes – Rejeição da preliminar de
inadequação da via eleita, pois a ação de improbidade
administrativa é apta a resguardar o erário, e a garantir
a
observância
dos
princípios
da
legalidade,
da
moralidade, e da impessoalidade no trato da coisa pública
(art. 1o, caput, da Lei no 8.429/1992) – Inaplicabilidade do
princípio da insignificância às ações de improbidade
administrativa – Entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça – Contudo, não houve a comprovação
da existência de indício da prática de ato de improbidade
administrativa
pelos
agravantes
–
Atuação
dos
agravantes no ramo de serviços de cópias e montagem de
provas que está em consonância com a nota fiscal emitida
– Tal atividade não se confunde com a elaboração de
provas para certames públicos – Prestação de serviços
que sequer ocorreu e, consequentemente, não ensejou o
pagamento pelo ente público, tanto que a nota fiscal foi
posteriormente cancelada, devido ao equívoco da
Administração - Regularidade do processo seletivo de
admissão de pessoal de acordo com procedimento
instaurado pelo TCE-SP – Reforma parcial da decisão –
Parcial provimento do recurso para que os agravantes
sejam excluídos do polo passivo da ação de improbidade
administrativa.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Ação de Improbidade Administrativa no 1003999-57.2018.8.26.0407,
recebeu a petição inicial.
Narram os agravantes, em síntese, que o Ministério Público
ingressou com ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, em razão de
supostas irregularidades no Processo Seletivo no 01/2015, realizado pelo requerido Edmar
Carlos Mazucato, na qualidade de Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127391-06.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 12.708
3/7
Alta Paulista - CISAP, consistentes na contratação, sem licitação, de empresas do ramo de
papelaria, que não possuem habilitação técnica e/ou jurídica para prestar serviços na área
de concursos públicos. Relatam que o Juízo a quo recebeu a petição inicial, com o que não
concordam. Alegam, preliminarmente, que não possuem condições de arcar com os
encargos recursais, de modo que fazem jus à concessão da justiça gratuita. Sustentam que
não firmaram contrato com a Administração, mas tão somente foram contratadas pela
empresa corré Jocemeire Gazola – ME para a prestação de serviços de cópias e de
montagens dos cadernos de prova para o processo seletivo, o que não guarda relação com a
preparação das questões. Arguem que não houve dolo na conduta, nem tampouco prejuízo
ao erário, já que o processo seletivo se realizou, motivo pelo qual não há justa causa para o
processamento da ação de improbidade, considerando, ainda, a inadequação da via eleita
pelo Ministério Público. Por fim, aduzem que deve incidir o princípio da insignificância
em relação aos agravantes, na medida em que o suposto dano, atualizado, perfaz o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao
final seu provimento para a reforma da decisão recorrida, rejeitando-se a inicial de
improbidade administrativa, seja pela ausência de ato ímprobo, seja frente à atipicidade do
fato, ou pela aplicação do princípio da insignificância.
Em despacho de fls. 108/113 foi deferido o pedido de
atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida, em relação
aos agravantes, até o julgamento do recurso pela Colenda Câmara.
Contraminuta de Edmar Carlos Mazucato às fls. 118/132
pugnando pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inocorrência de ato de
improbidade administrativa, com a consequente rejeição da petição inicial.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua vez,
apresentou contraminuta às fls. 142/180, requerendo o desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 194/198, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.
É o relatório. DECIDO.
De início, cumpre assinalar que a discussão relativa à
gratuidade de Justiça, apesar de ter sido abordada no despacho de fls. 108/113, encontra-se
superada. Isso porque determinado prazo para que os agravantes recolhessem as custas
recursais e tal diligência foi devidamente cumprida às fls. 134/139.
Assim, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o
Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública de responsabilização
por atos de improbidade administrativa (processo no 1003999-57.2018.8.26.0407) em face
de Edmar Carlos Mazucato, Jocemeira Gazola – ME, Jocemeira Gazola, Maria Aparecida
Vidotte Furtado – ME e Maria Aparecida Vidotte Furtado. Narrou o parquet que “(...) o
requerido EDMAR CARLOS MAZUCATO, Prefeito Municipal de Osvaldo Cruz, agindo
na condição de Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Alta Paulista -
CISAP, praticou atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127391-06.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 12.708
4/7
administração pública (art. 37, da CF), mormente o da moralidade, o da impessoalidade,
o da eficiência e o da legalidade, além do postulado da isonomia, que causaram lesão ao
erário público dos municípios integrantes do referido Consórcio, uma vez que, durante o
ano de 2015, praticou irregularidades ao realizar processo seletivo simplificado no
01/2015, modalidade que se justificaria pela urgência na contratação de servidores, ou
seja, apenas diante de uma situação de necessidade temporária de excepcional interesse
público, todavia, não contratou nenhum dos aprovados, de modo que, evidentemente,
violou a regra constitucional prevista no art. 371, II2 e IX3, da CF, bem como contrariou
as orientações do Egrégio Tribunal de Contas, que não tem aprovado a contratação, sem
a comprovação de urgência e da excepcionalidade da necessidade dessas
contratações”.(fls. 03/04 da origem).
Ora, conforme constou no despacho de fls. 108/113, a
alegação, feita pelas agravantes, de inadequação da via eleita, pela ausência de justa causa,
não comporta acolhimento. Isso porque a ação de improbidade pode ser rejeitada após a
apresentação de defesa preliminar, quando inexistir ato de improbidade administrativa, de
manifesta improcedência da ação ou de inadequação da via eleita, nos termos do § 8o do
art. 17 da Lei no 8.429/1992, in verbis:
“§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta
dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se
convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.”
Trata-se, portanto, do instrumento processual adequado a
resguardar o erário, e a garantir a observância dos princípios da legalidade, da moralidade,
e da impessoalidade no trato da coisa pública (art. 1o, caput, da Lei no 8.429/1992), de tal
sorte que a preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada.
Importante
registrar
também
que,
considerando
“insignificância” como o impacto monetário direto da conduta nos cofres públicos,
comunga-se do entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica às ações
de improbidade administrativa, porquanto, além do dano ao erário, previsto no artigo 10 da
Lei no 8.429/92, existe também a possibilidade de se praticar “atos de improbidade
administrativa que importam enriquecimento ilícito” (artigo 9o), bem como de “atos de
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública”
(artigo 11), como é o caso dos autos.
Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“A conduta ímproba não é apenas aquela que causa dano
financeiro ao erário. Se assim fosse, a Lei da Improbidade
Administrativa se resumiria ao art. 10, emparedados e
esvaziados de sentido, por essa ótica, os arts. 9 e 11. Logo,
sobretudo no campo dos princípios administrativos, não há
como aplicar a lei com calculadora na mão, tudo
expressando, ou querendo expressar, na forma de reais e
centavos”. (STJ, REsp no 892.818/RS, Rel. Min. Herman

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127391-06.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 12.708
5/7
Benjamin, j. 11.11.2008)
Ocorre que, na espécie, não houve a comprovação da
existência de indício da prática de ato de improbidade administrativa pelos agravantes.
Aliás, não se ignora que na fase de recebimento da petição inicial da ação civil de
improbidade administrativa, não se faz necessário o exame meritório exauriente acerca dos
elementos fático-probatórios dos autos, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate,
entretanto o caso dos autos possui características singulares que resultam em conclusão
sentido contrário.
O Ministério Público, na parte relevante ao deslinde do
presente recurso, aponta que:
“Restou apurado, portanto, que o requerido EDMAR
CARLOS MAZUCATO e as requeridas JOCEMEIRE
GAZOLA
ME,
JOCEMEIRE
GAZOLA,
MARIA
APARECIDA VIDOTTE FURTADO e APARECIDA
VIDOTTE FURTADO ME, agindo em conluio e mediante
conjugação de vontades, bem como de forma dolosa,
praticaram os atos ilegais e imorais acima descritos,
consistente na contratação de empresas de fotocópias de
pequeno porte, não pertencente ao ramo do concurso
público para elaboração das provas, sem a devida
licitação/dispensa/inexigibilidade e sem pesquisa de preço e,
com isso, violaram os princípios que regem a administração
pública (art. 37, da CF), notadamente o da moralidade,
impessoalidade, da eficiência e o da legalidade, bem como o
princípio da isonomia, visto que realizaram processos
seletivos para admissão e contratação de servidores
públicos, sem demonstrar a indispensável excepcionalidade e
urgência que permitiria as aludidas contratações” (fl. 18 –
autos originários).
Verifica-se que o argumento trazido pelo Ministério Público
na exordial da ação de improbidade é no sentido de que a atuação empresarial dos
agravados não é no ramo de elaboração de provas para concursos públicos, tanto assim que
afirma que “ambas atuam basicamente na área de papelaria e xerox, ou seja, não possuem
habilitação técnica e/ou jurídica para prestar serviços na área de concursos públicos
(conforme fls. 29/33 do incluso IC)” (fl. 07 da origem).
Ainda
aduz
que:
“Também
restou documentalmente
comprovado, que as requeridas JOCEMEIRE GAZOLA ME, JOCEMEIRE GAZOLA,
MARIA APARECIDA VIDOTTE FURTADO e APARECIDA VIDOTTE FURTADO
ME agiram igualmente em desconformidade com a legalidade e moralidade
administrativa, pois de forma dolosa e mancomunadas com o requerido EDMAR CARLOS
MAZUCATO, causaram lesão aos cofres públicos do Município, consistente no
recebimento irregular de verbas pela elaboração do certame, do valor total de R$
15.691,73 (conforme nota fiscal eletrônica de fls. 29, do incluso IC), os quais foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127391-06.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 12.708
6/7
atualizados até dezembro de 2018, totalizando R$ 24.258,31, por parte de JOCEMEIRE
GAZOLA, e do valor total de R$ 3.000,00 (conforme nota fiscal eletrônica de fls. 33, do
incluso IC), os quais foram atualizados até dezembro de 2018, totalizando R$ 4.528,24,
por parte de MARIA APARECIDA VIDOTTE FURTADO – ME, conforme cálculo em
anexo” (fl. 54 – autos originários).
Porém, o exame da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - Nfe
no 000255 de 22.01.2016, que ampara a imputação de ato de improbidade contra os
agravantes, revela a prestação de serviço de: “Serviços de cópias e montagens das provas
do Processo Seletivo no 001/2015” (fl. 98 – autos originários), o que, à primeira vista, não
se confunde com o serviço de elaboração das provas.
Além disso, do que se extrai dos autos de origem, o próprio
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Alta Paulista – CISAP, em documento de fl. 177
dos autos de origem, procedeu à anulação da referida nota fiscal, justificando esta anulação
sob o seguinte fundamento: “36. - Assim, a Nota Fiscal no. 000255, emitida em
22/01/2016, pela Maria Aparecida Vidotte Furtado Me, no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil
Reais), não foi paga, apesar de ter sido emitido o Empenho no. 12/000/2016 de 04/01/2016
(Doc.), após constatar-se que os serviços ali cobrado já se encontravam na Nota Fiscal
emitida pela Empresa Jocemeire Gazola foi providenciada a Nota de Anulação de
Despesa de 21/11/2016 (Doc.), não tendo, por via de consequência, sido quitado referido
valor” (fl. 173 da ação de improbidade).
Por fim, em consulta ao andamento do TC-00019365.989.16-
9, instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constata-se que uma das
questões analisadas pelo auditor daquela Corte foi justamente esta retratada nos autos e a
Corte de Contas concluiu pela regularidade do processo seletivo de admissão de pessoal,
considerando inclusive as justificativas apresentadas pelo CISAP:
“Entendo que as eventuais irregularidades apuradas pela
Fiscalização não são fortes o suficiente para inquinar a
admissão temporária.
Por fim, penso que o CISAP tem competência para realizar
processo seletivo e que observou-se os termos do art. 24, § 1o
da Lei 8.666/93, na contratação de empresa prestadora
serviços. Com efeito, os consórcios públicos possuem
percentual de 20% sobre o valor do convite para realizar
compras, obras e serviços (R$ 16.000,00).
À vista dos elementos que instruem os autos, e nos termos do
que dispõem a Constituição Federal, artigo 73, §4o e a
Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO LEGAL o ato
de admissão em exame, registrando-o, conforme artigo 2o,
inciso V, da Lei Complementar Estadual no 709/93,
recomendando à Origem a estrita observância ao comando
do art. 37, II, da Carta Republicana, nas futuras admissões.”
Assim sendo, não se justifica, de fato, a inclusão dos
agravantes no polo passivo da ação originária, tendo em vista a ausência de demonstração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2127391-06.2020.8.26.0000 - Osvaldo Cruz - VOTO No 12.708
7/7
de indícios suficientes da existência do ato de improbidade relativamente a estes réus,
conforme exige o art. 17, §6o, da Lei no 8.429/92.
É certo que a jurisprudência desta Corte, em situações em
que restou evidenciada a ausência de indícios da prática de ato ímprobo conclui pela
rejeição da petição inicial (mesmo que, no caso em tela, tal rejeição tenha sido apenas
parcial – somente quanto aos recorrentes), conforme se verifica do seguinte julgado:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. Prescrição em relação aos
réus servidores titulares de cargo efetivo. Inocorrência.
Inteligência do art. 23, inciso II, da Lei 8.429/92. Início do
prazo prescricional na data em que se tomou conhecimento
do ato alegadamente ímprobo. No mérito, correta a rejeição
da inicial, nos termos do art. 17, § 8o, da lei 8429/92.
Indícios insuficientes da existência do ato de improbidade
administrativa, em especial, o dolo ou a má-fé na conduta
dos demandados, bem como, ausente qualquer elemento
acerca da ocorrência de prejuízo ao erário. Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido, com determinação.” (TJSP;

Apelação
Cível
1031519-32.2017.8.26.0405; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020) (Destaquei)
Portanto, a decisão agravada merece ser parcialmente
reformada para que os agravantes sejam excluídos do polo passivo da ação de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo (processo no
1003999-57.2018.8.26.0407), uma vez que não restou demonstrada a existência de
indícios suficientes da prática ato de improbidade administrativa.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.